Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-96.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005512-96.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAYANE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 730.312.322-91 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUBSCRITO PELO DEVEDOR - AUSÊNCIA – FATURA APRESENTADA – DOCUMENTO

INSUFICIENTE – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – REQUISITO NÃO DEMOSNTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito referente a cartão de crédito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado pela Instituição Financeira.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação referente ao cartão de crédito e a origem do débito, haja vista que são provas unilaterais.

Ademais, aos autos não veio o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda à adesão ao
cartão
de
crédito
, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAYANE DO NASCIMENTO MOURA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1005512-96.2018.8.11.0045 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO SA. – julgou improcedente referida ação, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida nos autos. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita.

Inconformada, em suas

razões a Apelante alega em síntese, que os documentos juntados pela parte Apelada foram produzidos de forma unilateral.

Que não existe nenhum documento que comprove a contratação dos serviços, ainda, a Apelada trouxe aos documentos que não se referem a demanda.

Ainda, que se utilizou tão somente suas telas sistêmicas que sequer possuem força probatória, uma vez que se tratam de documentos produzidos unilateralmente e de fácil adulteração, devendo ser desconsiderados, o que desde já requer.

Consigna que a sentença refere que não é crível que um estelionatário tenha procedido à renegociação de dívidas. Ocorre que sequer existe nos autos qualquer informação e provas nesse sentido, sendo oportuno, dessa forma, requerer a Vossa Excelência que aponte a referida renegociação e pagamento de faturas. Isto é, o apelado trouxe aos autos somente provas sem valor probatório, eis que produzidas integralmente de forma unilateral.

Requer que o presente recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e julgar procedente os pedidos constantes na inicial por ser de inteira Justiça, ou, alternativamente seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para continuidade do procedimento por ser da mais lídima justiça. Requer por fim, a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 20% em razão do recurso.

Contrarrazões

(id.n.o 1622237259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAYANE DO NASCIMENTO MOURA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1005512-96.2018.8.11.0045 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO SA. – julgou improcedente referida ação, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida nos autos. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita.

Narra a parte autora em sua inicial, que ao realizar diligências junto ao mercado financeiro descobriu que estava com seu nome negativado, constando como devedora do valor de R$ 802,70 (oitocentos e dois reais a setenta centavos).

Em contestação a parte Ré defende a contratação regular e a utilização de serviços do banco.

Ainda, que o débito contestado é oriundo do cartão de crédito n.o 4096015837201537, expressamente contratado por ela na data de 27/02/2012.

Destacou o saldo devedor do cartão foi renegociado em 23/09/2019 onde foi acordado o pagamento de 15 parcelas no valor de R$ 106.75.

A autora apresentou impugnação.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentindo, é a Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Havendo alegação de inexistência de débito referente a cartão de crédito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado pela Instituição Financeira.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação referente ao cartão de crédito e a origem do débito, haja vista que são provas unilaterais.

Ademais, aos autos não veio o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda a adesão ao
cartão
de
crédito
, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela réu.

A meu sentir, as faturas, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não conta com a assinatura do réu, de modo a demonstrar a titularidade da
contratação
.

Neste cenário, portanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CARTÃO
DE
CRÉDITO
- FATURAS - PROVA ESCRITA DA
CONTRATAÇÃO
- DOCUMENTO ESSENCIAL - INTIMAÇÃO DESCUMPRIDA - EXTINÇÃO. A ação monitória se destina a pretensão de cobrar dívida amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo (
CPC
, art.
700
). Fica mantida a extinção do processo sem resolução de mérito se o credor da ação monitória lastreada em dívida de
cartão
de
crédito
deixa de apresentar o contrato, termo de adesão ou documento bilateral que prove a existência da relação jurídica e não atende determinação judicial nesse sentido. Recurso desprovido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.027945-3/001
, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2020, publicação da sumula em
24
/
04
/ 2020)

A inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja recebimento de indenização por dano moral, uma que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Houve, portanto, defeito na má prestação de serviço, atribuível à parte apelante, já que o demonstrado não haver vinculação jurídica ou fática entre o apelante e o apelado decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente.

Assim, inexistente a dívida há o dever de indenizar.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que tange a quantum a ser fixado a titulo de dano moral, este deve ser fixado segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para julgar procedente a ação de origem, declaro a inexistência do débito, determino a baixa do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, condeno ao pagamento de R$ 5.000, (cinco mil reais) a título de dano moral, valor este que deve ser corrigido monetariamente, acrescido de juros de 1% ao mês a partir desta decisão.

Inverto a condenação em honorários sucumbenciais, e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 11, CPD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023